Tribunal: TJES
Processo: 5015895-05.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015895-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE CRISTINA DA COSTA BATISTA e outros
RECORRIDO: AVDV ESTETICA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015895-05.2024.8.08.0024

RECTE.:
TATIANE CRISTINA DA COSTA BATISTA, DAYVISSON DE PAULA SILVA

RECDO.:
LASER FAST DEPILACAO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCES
SUAL CIVIL
.
CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE DEPILAÇÃO À LASER POR CULPA EXCLUSIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM
FIXADO EM PATA
MAR
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Narram os autores, em síntese, que firmaram contrato com a requerida, para realização de depilação à laser, tendo realizado poucas sessões, pelo fato de que a requerida cancelou por diversas vezes os atendimentos agendados. Em decorrência disso, solicitaram o cancelamento do contrato, mas não obtiveram o ressarcimento do valor pago. Pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Apresentaram
Recurso Inominado (ID.
11748926
)
. Buscam a reforma da sentença, apenas para que seja majorada a indenização por danos morais.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID
11748933
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
11748924
) dispôs que: “
Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a.
CONDENAR
a LASER FAST DEPILACAO LTDA a pagar a TATIANE CRISTINA DA COSTA BATISTA, DAYVISSON DE PAULA SILVA o valor de:

· R$ 1.128,98 (um mil cento e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir da rescisão, em 27/10/2023 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

· R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), no total, sendo R$700,00 (setecentos reais)
para cada autor,
a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, valor que a parte recorrente considera insuficiente.

Da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

R
eputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, na prática fixado no valor de
R$
7
00,00 (
setecentos
reais) para cada autor
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)